Tribunal: TJES
Processo: 5000106-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA TEIXEIRA NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA NOGUEIRA contra a decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de Ação Indenizatória. A agravante alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, sustentando que contratou empréstimos bancários fraudulentos e possui despesas que excedem sua renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita com base na alegada hipossuficiência; (ii) determinar se a situação financeira apresentada é compatível com a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira incompatível com o alegado estado de hipossuficiência.

4. A recorrente, aposentada, aufere proventos e pensão por morte que alcançam R$ 22.148,20 líquidos, além de ostentar despesa incompatível com a alegada incapacidade financeira.

5. Eventual desorganização financeira não se confunde com o estado de hipossuficiência.

6. A contratação de advogado particular, embora não seja elemento determinante, por si só, reforça a incompatibilidade entre a situação econômico-financeira da agravante e a alegada necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por provas que demonstrem incompatibilidade entre a situação financeira declarada e a realidade.

2.

A possível desorganização financeira não se confunde com a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/6/2023, DJe 13/6/2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5014397-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 26/03/2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5006519-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000106-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA NOGUEIRA
em face da decisão que, nos autos da Ação Indenizatória, indeferiu a assistência judiciária gratuita por ela requerida.

Em suas razões, ID 4005234, a recorrente aduz que não possui condições de arcar com as custas processuais, porquanto contratou empréstimos bancários mediante fraude, cujas parcelas, somadas

às suas despesas ordinárias, ultrapassam a sua renda.

Decisão, ID 4122300, em que foi deferida a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, ID 8809060, pelo desprovimento.

Relembro que, nos termos da iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, a declaração de pobreza, prestada por
pessoa física
, goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Nesse cenário, não vislumbro elementos suficientes ao provimento do presente agravo de instrumento
.

Denota-se que a recorrente, servidora pública aposentada, aufere proventos e pensão por morte que, somadas, chegam a alcançar R$ 22.148,20 (vinte e dois mil, cento e quarenta e oito reais e vinte centavos) líquidos – IDS 15632713 e 15632712 dos autos de origem .

Segundo sustenta, foi vítima de golpe bancário, tendo contratado quatro empréstimos consignados, cujas parcelas mensais atingem cerca de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Comprova ainda o pagamento de condomínio relativo ao imóvel em que reside, financiamento imobiliário, despesas de energia, internet e plano de saúde, além de renegociação de dívidas contraídas regularmente.

Na decisão que deferiu a liminar recursal, proferida antecedentemente a minha assunção ao cargo de Desembargador, foi constatada a existência de patrimônio, mas, por outro lado, a ausência de disponibilidade financeira imediata, o que impediria o pagamento das custas conforme iterativa jurisprudência.

Ocorre que, em verdade, evidencia-se que a agravante vive em condição financeira que é incompatível com a realidade declarada.

Depreendo das faturas de cartão de crédito acostadas nos autos despesas mensais que, em alguns meses, superam a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se revelando ordinárias e necessárias à sobrevivência digna da parte, como por exemplo, o que parece ser a contratação de pacote de turismo com a empresa “Jalapão eletrizante” em valor de cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de outros gastos com restaurantes, compras de vestuário etc.

A contratação das parcelas de empréstimo podem, naturalmente, impactar as finanças de qualquer consumidor.

Todavia, não se pode afirmar
in casu
que, mesmo considerando tais parcelas, a recorrente não possua condições de adimplir as custas processuais.

Ora, a recorrente reside em condomínio de alto padrão de casas situado no Município de Serra, possui estilo de vida incompatível com o de uma pessoa pobre no sentido da lei, ostentando gastos que não podem ser considerados comuns na vida de qualquer cidadão hipossuficiente.

Relevo que eventual desorganização financeira não se confunde com dito estado.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AFASTADA FUNDAMENTADAMENTE. DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente." (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) 2. Em que pese o recorrente tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, ao menos neste primeiro momento, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência alegada, apta a conferir-lhe a isenção ao pagamento das custas processuais. 3.
A situação de eventual desorganização financeira, que enseja inúmero descontos no contracheque da parte, não pode ser confundida com hipótese de hipossuficiência.
4. "(...) A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada." (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) 5. A existência de contratação de advogado particular não poder ser utilizado como fundamento uno a ensejar o indeferimento da benesse. No entanto, tal fato, somado às demais circunstâncias mencionadas, também é apto a infirmar a presunção de hipossuficiência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5014397-77.2023.8.08.0000 - 4ª Câmara Cível - Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Julgado em 26/Mar/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Na espécie, os documentos juntados pelo agravante revelam incompatibilidade com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
3. Apesar do esforço argumentativo empreendido pelo agravante no sentido de que possui contra si diversos processos executivos e dívidas, a sua desorganização financeira não pode ser confundida com hipossuficiência, sob o risco até mesmo de ser desvirtuada a finalidade do benefício
. 4. Recurso não provido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5006519-67.2024.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – Julgador em: 15/Aug/2024)

Por fim, ainda que a contratação de advogado particular não possa ser utilizada como único fundamento a ensejar o indeferimento da benesse, certo é que tal fato, acrescido às demais circunstâncias mencionadas, é apto a infirmar a alegada ausência de capacidade econômico-financeira para suportar as custas processuais.

Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente
, como o elevado capital social indicado no estatuto.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Revogo, de conseguinte, a decisão ID 4122300.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.